Tribunal: CARF
Processo: 16007.000156/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000156/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE
SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
Deve ser reconhecido direito creditório pleiteado, de acordo com a legislação e
com as provas juntadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, tendo acompanhado o Relator pelas conclusões o Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-32.834, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, mantendo o teor do Despacho Decisório exarado nestes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000156/2008-26
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000156/2008-26

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa este processo sobre compensação. A DRF/Limeira-SP, através do Despacho
Decisório DRF/SJR/SP n° 394/2009 (fls. 753/759), reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, referente ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário
de 2000, no valor total original de R$92.525,28 (tendo em vista os efeitos da
Decadência (Perda do Direito de Pleitear a Restituição do Crédito), com fulcro no
inciso I, do art. 165, e inciso I, do art. 168, ambos do CTN, estando, pois desamparadas
de crédito líquido e certo as DCOMP transmitidas a partir de janeiro de 2006), e
homologou as compensações declaradas neste processo (fls. 33/334 e 565/609) até o
limite do crédito reconhecido.
O interessado, cientificado em 14/10/2009 (fl. 777), apresentou, em 12/11/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 780/794. Nesta peça, alega, em síntese, que:
- no ano calendário de 2000, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$393.493,87,
conforme DIPJ;
- inicialmente, formalizou sua pretensão de reaver 'o referido saldo por meio da
DCOMP 3066534186.070l05.l.3.02-6504, transmitida em 07/01/2005, que serviu de
suporte para compensações posteriores (como foi informado em cada uma das DCOMP
posteriores);
- está equivocado o entendimento de que deveria ter enviado, previamente às DCOMP,
um pedido de restituição, sem o qual as compensações declaradas a partir de janeiro
de 2006 não poderiam ser consideradas válidas, posto que formalizou o crédito,
tempestivamente, através da DCOMP inicial, da mesma maneira que teria feito se
tivesse apresentado pedido de restituição, o que revela que não se manteve inerte, pelo
contrário, iniciou o exercicio de seu direito antes do decurso do respectivo prazo
decadencial;
- foi privilegiada a forma, em prejuízo da finalidade e da eficiência, violando principios
fundamentais do processo administrativo (Lei n° 9.784/1999), o que é repudiado pela
jurisprudência;
- a DCOMP 30665.34l86.070l05.l.3.02-6504, transmitida em 07/01/2005, deve ser
acolhida como efetivo pedido de restituiçao, validando as correspondentes
compensações, ainda que efetuadas após o prazo de cinco anos;
- se o citado § 10, do art. 26, da IN SRF n° 600/2005, admite um beneficio adicional ao
contribuinte, com possibilidade de extensão do prazo decadencial para a repetição do
indébito, em relação aos pedidos de restituição, não há motivo para que seja diferente
no caso dos autos;
- a jurisprudência do STJ reconhece que o prazo para o exercício deste direito é de
cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco.
Finaliza requerendo a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de documentos e a realização de diligências.
Às fls. 891/894, foi juntada cópia da Portaria RFB n° 1.036/2010, que transfere a
competência para julgamento deste processo para a DRJ/RJO I.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
Assumo: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇAO.
Deve ser mantido o Despacho Decisório elaborado de acordo com a legislação e com
as provas juntadas aos Autos, se não apresentado elemento de prova que o modifique.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000156/2008-26

Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Tratam os autos de declarações de compensação (DCOMP), protocolizadas em
datas distintas, com intuito de compensar créditos de saldo negativo do IRPJ, referentes ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 393.493,87, com débitos próprios.
Informa a recorrente que, em 07/01/2005, formalizou, por meio da DCOMP no
3066.34186.070105.1.3.02-6504, a sua pretensão de reaver o referido crédito e, na oportunidade,
compensou com débitos de PIS e COFINS, que perfaziam, respectivamente, R$ 10.334,60 e R$
47.653,28.
Aduz que como o saldo negativo do IRPJ passível de aproveitamento,
devidamente registrado na Dcomp de 07/01/2005, excedia o valor dos débitos compensados
naquela ocasião, aquela DCOMP inicial serviu de suporte para compensações posteriores.
Diz ainda que, em cada uma das DCOMPs posteriores, foi consignado, em campo
próprio da declaração, que o crédito utilizado na compensação havia sido formalizado por meio
daquela primeira DCOMP enviada em 7.1.2005.
Ao analisar o procedimento acima descrito, a fiscalização procedeu às
verificações necessárias à confirmação do direito creditório em questão, inclusive com a análise
do Livro Razão, Informes de Rendimentos e demais documentos que solicitou, e emitiu o
Despacho Decisório no 394/2009 (fls 850/862), por meio do qual considerou não homologadas as
DCOMP's transmitidas ao Fisco depois de 31.12.2005, alegando suposta inobservância do prazo
decadencial, na medida em que a recorrente deveria ter enviado ao Fisco um “pedido de
restituição" previamente às DCOMP's, para se considerar tempestivas as compensações
realizadas a partir de 2006. Diga-se que neste mesmo Despacho Decisório, foi reconhecida a
existência do saldo credor pleiteado, no montante de R$ 393.493,87.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, com intuito de demonstrar a regularidade dos procedimentos que adotou,
sobrevindo o acórdão recorrido, reiterando os termos do despacho decisório.
Em recurso, a Contribuinte renova suas considerações acerca da validade do
procedimento adotado, além de trazer razões em torno da contagem do prazo decadencial para
aproveitamento do crédito em questão, em conformidade com a jurisprudência do STJ, com
efeito repetitivo, no sentido de que o prazo para exercício do direito creditório pleiteado é de
cinco anos, contados a partir da data da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco
anos.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000156/2008-26

Inicialmente, antes de apreciar as razões de recurso, informo que já tive
oportunidade de apreciar a matéria, enquanto relator do acórdão no 1301-004.046, onde fui
vencido, por voto de qualidade, prevalecendo a decisão colegiada, no sentido de equiparar os
efeitos jurídicos de uma declaração de compensação e um pedido de restituição, o que resultou
no provimento do recurso voluntário. Revendo meu posicionamento, passo a adotar a decisão
que prevaleceu naquele julgado, em conformidade com as razões de direito a seguir aduzidas.
Pois bem.
A discussão, no ponto, gira em torno da intepretação do então vigente parágrafo
10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF n. 600/2005, que tinha a seguinte redação: "O sujeito
passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado
ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso
do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no parágrafo 5°".
Na ótica do fisco, somente um pedido prévio de restituição ou de ressarcimento
seria capaz de interromper o prazo estabelecido por norma infralegal para apresentação da
Declaração de Compensação. Na visão do contribuinte, os efeitos dos pedidos devem ser
semelhantes, pois o crédito apresentado na primeira DCOMP foi bastante superior aos débitos
declarados nela, sendo ela igualmente hábil para interromper o prazo decadencial.
De fato, a razão está com o contribuinte. Apesar da compensação e restituição
corresponderem a figuras jurídicas distintas, é inegável que ao enviar a Dcomp inicial, em
07/01/2005, o contribuinte formalizou regularmente o crédito pleiteado, da mesma maneira que
teria sido feito se estivesse apresentado pedido de restituição.
Logo, ainda que a recorrente não tenha apresentado pedido de restituição
previamente às compensações efetuadas, é certo que, na primeira declaração de compensação de
no 30665.34186.070105.1.3.02-6504, transmitida em 07/01/2005, a recorrente indicou como
crédito compensável a totalidade do saldo negativo do ano-calendário de 2000, justamente no
valor de R$ 393.493,87.
Portanto, deve-se reconhecer que a DOMP inicial contemplou não apenas o valor
do saldo negativo a restituir, mas também informações referentes a todas as retenções na fonte
sofridas no curso do ano de 2000, formalizando, inquestionavelmente, o direito creditório destes
autos. Em outras palavras, a recorrente pleiteou o seu direito creditório por meio da referida
Dcomp inicial, indicando os valores que pretendia recuperar e fornecendo ao fisco as
informações pertinentes ao crédito pleiteado.
Assim, claro está que a recorrente não se manteve inerte, tampouco deixou o
prazo decadencial para o exercício de seu direito de reaver o saldo negativo de 2000 se
consumasse sem qualquer providência. Por conseguinte, além de ter evitado os efeitos da
decadência, seu procedimento não implicou em qualquer prejuízo à administração fazendária,
pois a fiscalização teve todas as condições e elementos necessários à verificação da efetividade
do crédito requerido.
Ora, é sabido que a decadência é um instituto criado com a finalidade de conferir
segurança jurídica às relações intersubjetivas, estabelecendo determinados prazos para o
exercício de direitos, de modo a punir o titular que não faz valer as suas prerrogativas dentro de
determinado período de tempo.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000156/2008-26

No caso dos autos, é inegável que o procedimento adotado pela recorrente,
evidencia efetiva manifestação da sua pretensão de ser reconhecido o crédito pleiteado que
afirma titularidade.
Veja-se que para fundamentar a decisão, a DRJ cita o parágrafo 10 do art. 26 da
Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época dos fatos, e que possuía a seguinte
redação: "O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que
referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas
no parágrafo 5°".
A norma acima transcrita reconhece, corretamente, a possibilidade de o
contribuinte apresentar declarações de compensação após o decurso do prazo de cinco anos,
contados do pagamento indevido, nas hipóteses em que o respectivo crédito tenha sido objeto de
restituição, apresentado dentro do referido prazo.
É importante esclarecer que a regra acima não representa um benefício adicional
ao contribuinte, ou qualquer modalidade de extensão do prazo decadencial para a repetição do
indébito, o qual está previsto no art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Na realidade, dentro dos limites que a sua natureza lhe impõe, eis que se trata de
norma complementar da legislação tributária (CTN, art. 100), o parágrafo 10 do art. 26 apenas
esclarece que o pedido de restituição apresentado ao Fisco representa o pleno exercício do direito
de repetição do indébito, de tal sorte que, tendo sido ele formalizado no prazo de cinco anos, não
há mais que se falar em decadência. Dai justamente a possibilidade de, em tais situações, o
contribuinte proceder a compensações posteriores, ainda que encerrado o referido período de
cinco anos.
Esta determinação positiva a possibilidade do contribuinte apresentar declarações
de compensação após o decurso do prazo de cinco anos, contados do pagamento indevido, nas
hipóteses em que o respectivo credito tenha sido objeto de pedido de restituição, apresentado
dentro do referido prazo.
Se é assim em relação aos pedidos de restituição, não há motivos jurídicos para
que seja diferente no caso dos presentes autos, em que a recorrente formalizou o seu direito
creditório por meio de DCOMP inicial, a qual, da mesma forma que um pedido de restituição,
também representa o efetivo exercício do direito de repetição do indébito.
Portanto, o procedimento do Fisco, de considerar decaído o direito à compensação
por ausência de prévio pedido de restituição, não merece prosperar, pois revela pleno privilégio
da forma, em prejuízo à finalidade e à eficiência da norma, violando princípios constitucionais e
fundamentais do processo administrativo, os quais estão presentes no art. 2° da Lei n. 9784, de
20.1.1999.
Nestes termos, dou provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 393.493,87, a título de saldo negativo, AC 2000, e homologar as
compensações apresentadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.364 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000156/2008-26

Fl. 1134
DF CARF MF
Original